Tribunal: CARF
Processo: 19515.004653/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004653/2009-32
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.008 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EGON ZEHNDER INTERNATIONAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
O dissídio jurisprudencial resta demonstrado quando, em face de situações
fáticas similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista a aplicação de
interpretações divergentes relativamente à legislação tributária de regência.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004653/2009-32
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004653/2009-32

Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
19515.004653/2009-32
37.214.839-5
Obrigação Principal
(Patronal/SAT/RAT)
Recurso Especial
19515.004654/2009-87
37.214.840-9
Obrigação Principal
(Segurados)
Acórdão no 9202-006.665
(encerrado)
19515.004656/2009-76
37.214.841-7
Obrigação Principal (Terceiros)
Cobrança judicial
19515.004657/2009-11
37.214.842-5
Obrigação Acessória/AI-68
Recurso Especial
O presente processo trata do Debcad 37.214.839-5, relativo a Contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, sobre o total das remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes
dos Riscos Ambientais do Trabalho, no período de 06/2004 a 12/2004, conforme Relatório Fiscal
e-fls. 10 a 18.
Em sessão plenária de 18/03/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2403-002.497 (e-fls. 302 a 318), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial das
Contribuições Previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 150, § 4o do
CTN, quando houver antecipação no pagamento, mesmo que parcial, por força da
Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADE SINDICAL
Integra o salário de contribuição a participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada em desacordo com a Lei 10.101/2000 no aspecto de falta de
anuência da entidade sindical e de arquivamento do instrumento negocial.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso reconhecendo a decadência na competência 06/2004, com base no art.150 §
4o do CTN. 2) Por maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso, determinando
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004653/2009-32

o recálculo da multa de mora, conforme a nova redação do artigo 35 da Lei no 8.212/91
prevalecendo o valor mais benéfico ao contribuinte. 3) Por maioria de votos, manter
tributação do PLR, por infração à Lei no 10.101/2000 e CLT. Vencidos o relator e o
conselheiro Elfas Cavalcante Lustosa Aragão Elvas na questão da tributação do PLR e o
conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro na questão da multa.
O processo foi encaminhado à PGFN em 08/09/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 319) e, em 03/10/2014, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 320 a 331 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 332), com fundamento no
artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
2009, vigente à época.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para rediscussão da retroatividade
benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações
promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme despacho
de 30/12/2015 (e-fls. 351 a 358).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na execução do julgado,
qual a norma mais benéfica, se o somatório das multas aplicadas por descumprimento da
obrigação principal e das obrigações acessórias, nos moldes dos arts. 32 e 35, da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, ou a multa de ofício, nos termos do art.
35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja dado provimento ao Recurso Especial,
para que seja reformado o acórdão recorrido.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 21/01/2016 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls.
400), a Contribuinte, em 04/02/2016, ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 522 a 531 (Termo de
Solicitação de Juntada de e-fls. 401) e interpôs o Recurso Especial de e-fls. 402 a 521.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
Do conhecimento do recurso
- a situação fática e jurídica tratada no acórdão paradigma não é semelhante
àquela em discussão no presente processo, já que envolve autuação fundada em um contexto
normativo diverso (antes da edição da MP n° 449, de 2008), acusando o cometimento de infração
distinta (descumprimento de obrigação acessória, e não descumprimento de obrigação principal),
para a qual havia sido atribuída penalidade distinta (multa isolada e não multa de mora), exigida
com base em fundamento legal igualmente distinto (art. 32, § 5o, da Lei n° 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997, e não no art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999);
- com efeito, a decisão recorrida é categórica ao determinar a aplicação do art. 35
da Lei n° 8.212, de 1991, com a sua redação atual (após as modificações da Lei n° 11.941, de
1991), sem fazer qualquer ponderação quanto à multa por descumprimento de obrigação
acessória, que, como esclarecido acima, encontra-se em discussão em outro processo
administrativo;
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004653/2009-32

- a CSRF, ao julgar caso em que se discutia a multa aplicável ao contribuinte pelo
descumprimento de obrigação principal referente a período anterior à modificação introduzida
pela Lei no 11.941, de 2009, não conheceu do recurso especial fazendário, por ele ter sido
fundado em acórdão cujas situações fáticas eram diferentes daquelas envolvidas no caso em
discussão (Acórdão no 9202-002.470).
Do mérito
- com efeito, com base na legislação anterior, independentemente da existência de
lançamento de ofício para exigir as Contribuições não pagas no prazo legal, a multa aplicável
pelo atraso no recolhimento era de natureza moratória, conforme expressamente consignado no
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 1999;
- assim, como a natureza da multa exigida é moratória, não se pode admitir a sua
comparação com a multa de ofício de 75%, prevista no novo art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991
(redação da Lei no 11.941, de 2009);
- tal comparação somente pode ser feita com penalidade da mesma natureza
(multa de mora) que, no caso, está prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009, que se reporta ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, segundo o qual os
débitos não pagos nos prazos previstos na legislação serão acrescidos de multa de mora, com
percentual limitado a 20% (cita doutrina de Júlio César Vieira Gomes e menciona que haveria
vasta jurisprudência administrativa e do Superior Tribunal de Justiça);
- registre-se, por fim, que há diversos precedentes reconhecendo que o CARF não
está obrigado a aplicar atos da RFB que extrapolem a lei, inclusive há precedentes específicos
que afastaram a aplicação da própria IN/RFB no 1.027, de 2010, face à sua ilegalidade;
- a jurisprudência do CARF também vem afastando a aplicação da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, que contém regra idêntica a do art. 40 da IN/RFB no 1.027,
de 2010, e esse entendimento também é corroborado pela doutrina.
Ao final, a Contribuinte requer seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, a este foi negado
seguimento, conforme despacho de 27/01/2017 (fls. 476 a 485).
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
O presente processo trata do Debcad 37.214.839-5, relativo a Contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, sobre o total das remunerações
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004653/2009-32

pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes
dos Riscos Ambientais do Trabalho, no período de 06/2004 a 12/2004, conforme Relatório Fiscal
e-fls. 10 a 18.
O apelo visa rediscutir a retroatividade benigna, em face das penalidades
previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Em sede de Contrarrazões, oferecidas tempestivamente, a Contribuinte argumenta
que o acórdão paradigma, indicado pela Fazenda Nacional e aceito em sede de análise de
admissibilidade, não se prestaria a demonstrar a divergência, por não envolver fatos semelhantes
ao do recorrido, especialmente porque enquanto este analisou descumprimento de obrigação
principal, no paradigma discutiu-se o descumprimento de obrigação acessória.
Nesse passo, esclareça-se que tanto o acórdão recorrido como o paradigma –
Acórdão no 9202-02.806 – tratam de aplicação das multas previdenciárias, relativas a obrigações
principal e acessória, decorrentes de um mesmo procedimento fiscal, sendo irrelevante se as
exigências são formalizadas no mesmo processo ou em processos distintos.
Com efeito, no que diz respeito ao acórdão recorrido, no item 9 do Relatório
Fiscal (fls. 10 a 18), constam todas as exigências resultantes daquele procedimento fiscal, e
dentre elas figura a multa por descumprimento de obrigação acessória (AI-68, Debcad
37.214.842-5). Já no caso retratado no acórdão paradigma, a leitura de sua ementa já evidencia
que nele também tratou-se de multas por descumprimento de obrigações principais e acessórias.
Confira-se (destaques acrescidos):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/04/2001 a 30/0/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial aplicável à exigência de multa decorrente de omissão de
informações em GFIP é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, ou seja, tem
inicio no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado para
punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32,
§ 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção
pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser
feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.008 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004653/2009-32

que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.
Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a
título de multa nas NFLDs correlatas.
Assim, presente a similitude fática, a legislação que cada um dos acórdãos aplica,
para efeito de apuração da forma mais benéfica, é exatamente a divergência arguida: enquanto no
acórdão recorrido determinou-se que o cálculo da multa tivesse como base o art. 35, da Lei no
8.212, de 1991, caso este seja mais benéfico, no paradigma determinou-se a comparação entre o
somatório das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, § 5o, da norma revogada) e a multa do art.
35-A, da MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e passo a examinar-lhe o mérito.
Recorde-se que no caso do acórdão recorrido determinou-se o recálculo da multa
de acordo com o disposto no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, por se tratar de multa por
descumprimento de obrigação principal. Entretanto, reitera-se que, conforme Relatório Fiscal e
quadro demonstrativo no início do relatório deste acórdão, no mesmo procedimento fiscal foi
exigida multa por descumprimento de obrigação principal, bem como multa por descumprimento
de obrigação acessória por falta de declaração em GFIP (AI-68, Debcad 37.214.842-5), portanto
a retroatividade benigna deve ser aplicada em conformidade com a Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 14, de 2009, e a Súmula CARF no 119:
"Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996."
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital